Tribunal: TJSP
Processo: 1002651-38.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA NOTURNO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR À LEI QUE REGULA OS DIREITOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS (LCM 59/2016). Impossibilidade de equiparar ou vincular quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inteligência do art. 37, XIII, da CF. Aplicação da Súmula Vinculante no 37 do STF. Precedentes deste Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA NOTURNO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR À LEI QUE REGULA OS DIREITOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS (LCM 59/2016). Impossibilidade de equiparar ou vincular quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inteligência do art. 37, XIII, da CF. Aplicação da Súmula Vinculante no 37 do STF. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002651-38.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
OSWALDO DE SIQUEIRA FILHO, é apelado PREFEITURA MUNINICIPAL DE
PAULÍNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002651-38.2018.8.26.0428 -Voto no 22855
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002651-38.2018.8.26.0428
Comarca: PAULÍNIA
Apelante: OSWALDO DE SIQUEIRA FILHO
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Juiz (a) Sentenciante: MARTA BRANDÃO PISTELLI
Voto no 22855
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
GUARDA
NOTURNO.
PRETENSÃO
DE
ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR À LEI QUE
REGULA
OS
DIREITOS
DOS
GUARDAS
MUNICIPAIS (LCM 59/2016). Impossibilidade
de equiparar ou vincular quaisquer espécies
remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público. Inteligência do art.
37, XIII, da CF. Aplicação da Súmula Vinculante
no 37 do STF. Precedentes deste Tribunal de
Justiça. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Vistos.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
Oswaldo de Siqueira Filho objetivando o enquadramento do
autor na Lei no 59/2016, com os devidos reflexos, e pagamento
de prêmio motorista e adicional de risco.
A r. sentença de fls. 102/105 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O apelante requer, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002651-38.2018.8.26.0428 -Voto no 22855
3
a reforma da sentença para procedência do pedido formulado.
Foi determinado pelo despacho de fls.
148/149
que
o
apelante
apresentasse
os
documentos
comprobatórios de sua hipossuficiência, que foram apresentados
às fls. 176/189, havendo juntada também do contrato de
empréstimo às fls. 190/195. Diante da análise dos documentos
acostados, fica deferida a gratuidade da Justiça ao apelante.
Contrarrazões às fls. 137/146.

É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não merece provimento.

O autor pleiteia o enquadramento do
cargo que exerce (Guarda Noturno) à Lei no 59/2016, que
disciplina os direitos dos Guardas Municipais e, por conseguinte, sejam-lhe reconhecidas as verbas “prêmio
motorista” e “adicional de risco” com os devidos reflexos.
Com efeito, o cargo que ocupa o autor é
de guarda noturno e, por isso, se encontra sujeito às regras do
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paulínia e da
Lei Municipal n.o 1.666/93 e não às relativas à Guarda Municipal
(LCM no 59/2016).
O fato de exercerem algumas funções
parecidas não atrai a identidade de direitos e deveres em
relação à carreira, porquanto o cargo a que o autor foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002651-38.2018.8.26.0428 -Voto no 22855
4
aprovado, por meio de concurso público é distinto do cargo de
Guarda Municipal, possuindo legislação própria.
O art. 37, XIII, da Constituição Federal
veda a equiparação remuneratória dentro do serviço público:
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público;
No mesmo sentido é o entendimento
firmado na Súmula Vinculante no 37 do STF:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob o fundamento de isonomia.
Cito,
ainda,
a
jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça em caso idêntico:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor público municipal. Paulínia. Guarda noturno. Pretensão à
equiparação de vencimentos e vantagens concedidos aos
guardas municipais, bem como lhe seja devido o "prêmio
motorista". Sentença que julga improcedente a ação.
Manutenção.
Enquadramento
na
LCM
n.o
59/16.
Inadmissibilidade. Regime exclusivo da guarda municipal,
desempenhando o autor função distinta, de guarda noturno.
Concessão
do
"prêmio
motorista".
Impossibilidade.
Vantagem destinada apenas para motoristas, operadores de
máquinas pesadas e tratoristas, o que não é o caso do
autor.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido. (TJSP; Apelação
Cível
1001409-10.2019.8.26.0428; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data
de Registro: 19/02/2020)
Apelação - Ação Ordinária - Servidor público municipal -
Município de Paulínia - Guarda Noturno - Enquadramento
na Lei Complementar Municipal n. 59/16 - Inadmissibilidade
- Legislação que disciplina os guardas municipais - Cargos
com atribuições distintas - Inteligência do disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002651-38.2018.8.26.0428 -Voto no 22855
5
37, inciso XII, da Constituição Federal, e Súmula Vinculante
n.o 37, editada pelo C. Supremo Tribunal Federal -
Concessão
do "prêmio motorista" - Impossibilidade -
Vantagem destinada exclusivamente aos motoristas, operadores de máquinas pesadas e tratoristas
-
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença
de
improcedência
mantida
-
Recurso
improvido.(TJSP; Apelação
Cível
1002675-66.2018.8.26.0428;
Relator
(a): Marcelo
L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro
de
Paulínia
- 2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMINISSIBILIDADE
RECURSAL Inocorrência Basta que o apelante traga as
suas razões recursais, de modo que a sentença possa ser
revista

Preliminar
afastada.
JUSTIÇA GRATUITA

Impossibilidade - Previsão do artigo 5o, LXXIV, da CF que
depende de prova Subjetivismo da norma constitucional
Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo
Possibilidade de concessão da benesse aos que
percebem até três salários mínimos líquidos Apelante que
percebe vencimentos líquidos superiores a este patamar e,
por outro lado, não comprovou a sua condição de
hipossuficiente econômico para a demanda - Manutenção
do indeferimento. APELAÇÃO
Ação declaratória c.c.
condenatória
Servidor público municipal
Município de
Paulínia
Guarda noturno - Pretensão de enquadramento
de seu cargo nos termos da Lei Complementar Municipal no.
59/16, bem como ao percebimento do "prêmio motorista"
Sentença de improcedência
Pretensão de reforma

Inadmissibilidade
A legislação invocada (LC no. 59/16)
aplica-se somente aos ocupantes de cargo ou emprego da
Guarda Municipal Inteligência do artigo 1o, daquele codex
"Prêmio motorista" Indevido Verba paga aos ocupantes
dos cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e
tratorista - Apelante que exerce o cargo de guarda noturno,
não se enquadrando, portanto, nos destinatários da referida
verba (art. 1o, LM no. 1.330/90, com a redação alterada
pela LM no. 1.452/91) - Sentença mantida, nos termos do
art. 252, do RITJSP Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002666-07.2018.8.26.0428; Relator
(a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE
PAULINIA - Guarda noturno Pretensão de enquadramento
na Lei Complementar Municipal no 59/16 Inadmissibilidade
Legislação que disciplina os guardas municipais Cargos
com atribuições distintas - Prêmio motorista indevido em
razão do cargo ocupado - Sentença mantida Recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002651-38.2018.8.26.0428 -Voto no 22855
6
apelação não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002402-87.2018.8.26.0428; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019)
APELAÇÃO
Servidor público do Município de Paulínia

Guarda noturno
Enquadramento na Lei Complementar
Municipal n. 59/16
Inadmissibilidade
Legislação que
disciplina os guardas municipais Cargos com atribuições
distintas - Inteligência do disposto no art. 37, inciso XII, da
Constituição Federal, e Súmula Vinculante n.o 37, editada
pelo C. Supremo Tribunal Federal
Concessão do prêmio
motorista

Impossibilidade

Vantagem
destinada
exclusivamente aos motoristas, operadores de máquinas
pesadas e tratoristas
Preliminares rejeitadas - Sentença
mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001295-71.2019.8.26.0428; Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do
Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
No que tange ao adicional de risco, como
já foi afirmado na sentença, este vem sendo pago, conforme
holerites de fls. 26 e 177.
Já, em relação ao “prêmio motorista”,
impossível de se reconhecer o direito pleiteado, ante a
impossibilidade de o Poder Judiciário promover equiparação
salarial ou enquadramento sob o fundamento de isonomia,
conforme fundamentação supra.

Assim, a sentença deve ser mantida tal
como lançada.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
Sendo assim, a verba honorária fixada
pelo juízo de primeiro grau fica majorada em 2% (cinco por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002651-38.2018.8.26.0428 -Voto no 22855
7
cento), sob as mesmas referências de valores, em atenção ao
artigo 85, § 11, do vigente Código de Processo Civil e ao
trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a
condição suspensiva da verba, uma vez que o autor é
beneficiário da gratuidade da Justiça.

CAMARGO PEREIRA

Relator